Tribunal: TJPA
Processo: 0103399-18.2015.8.14.0046
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 7703 - Pagamento
Data de julgamento: 2021-12-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0103399-18.2015.8.14.0046

APELANTE: MUNICIPIO DE ABEL FIGUEIREDO

REPRESENTANTE: MUNICIPIO DE ABEL FIGUEIREDO

APELADO: SINDICATO DOS TRAB EM SAUDE PUBLICA DO ESTADO DO PARA - SINTESP/PA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

EMENTA. REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRIBUIÇÃO SINDICAL. AUSÊNCIA DE REPASSE PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE ABEL FIGUEIREDO. SENTENÇA QUE JULGOU PROCEDENTE O PEDIDO. APELAÇÃO. TESE DE NULIDADE DA SENTENÇA POR FALTA DE INTERVENÇÃO OBRIGATÓRIA DO MINISTÉRIO PÚBLICO DE 1º GRAU. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. TESE NÃO ACOLHIDA. APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA E NÃO PROVIDA. REMESSA NECESSÁRIA. DIREITO DO SINDICATO EM RECEBER OS VALORES DESCONTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ASSOCIADOS. SENTENÇA MANTIDA EM TODOS OS SEUS TEMOS. REMESSA NECESSÁRIA CONHECIDA E NÃO PROVIDA.

1. Tese de nulidade da sentença ante a ausência de intervenção do MP de 1º grau. Inexistência de prejuízo ao Apelante. Tese rejeitada.

2. Apelação conhecida e improvida.

3. Remessa Necessária. O recolhimento da contribuição sindical competia ao Município de Abel Figueiredo, que deveria efetuar o repasse ao sindicato representativo da categoria. Portanto, é certo que os valores descontados em folha de pagamento dos servidores a título de contribuição sindical não integram o orçamento municipal, mostrando-se ilegal a retenção indevida pelo Ente Público.

4.Remessa Necessária conhecida para manter a sentença inalterada. À UNANIMIDADE.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público, à unanimidade, em CONHECER DA APELAÇÃO E REMESSA NECESSÁRIA, PARA MANTER A SENTENÇA EM SUA INTEGRALIDADE, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Julgamento ocorrido na 40ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de 06 à 14 de dezembro de 2021.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Remessa Necessária e Apelação Cível interposta pelo MUNICÍPIO DE ABEL FIGUEIREDO contra SINDICATO DOS TRABALHADORES EM SAÚDE PÚBLICA DO ESTADO DO PARÁ - SINTESP/PA, diante da sentença proferida pelo Juízo da Vara Única do Rondon do Pará/PA, nos autos da Ação de Cobrança (processo n°. 0103399-18.2015.8.14.0046 - PJE) ajuizada pelo apelado.

A sentença foi proferida com seguinte conclusão (Id. 6032458 - Pág. 7/8):

“(...). Ante o exposto, julgo procedente o pedido para condenar o requerido ao repasse dos valores referentes as contribuições sindicais devidas ao requerente (anos de 2015 e 2016). Posto isto, extingo o feito com fulcro no Art.487, I do CPC. Sem custas, honorários pelo vencido, que fixo em 10% sob o valor da causa. P.R.I. Rondon do Pará, 21 de outubro de 2019.”

Irresignado, o Município de Abel Figueiredo interpôs recurso de apelação, alegando em síntese, nulidade da sentença, ante a ausência de intervenção do Ministério Público de 1º grau. Ao final, requer seja conhecido e provido o apelo para anular a sentença.

A parte apelada apresentou contrarrazões impugnando pela manutenção da sentença.

Coube-me a relatoria do feito por distribuição.

Recebi a apelação em ambos os efeitos.

Encaminhado os autos ao Ministério Público de 2º grau, este manifestou-se pelo conhecimento e não provimento do recurso.

É o relato do essencial.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço da Apelação, passando a apreciá-la.

DA TESE DE NULIDADE DA SENTENÇA ANTE A AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO DE 1º GRAU

A questão em análise reside em verificar se assiste razão ao Apelante quando defende que a sentença do Juízo a quo deve ser anulada ante a ausência de intervenção do Ministério Público de 1º grau.

A respeito da nulidade do processo por falta de intervenção ministerial obrigatória, entendo que não merece prosperar as alegações do apelante.

Sobre o ponto, é imprescindível citar o entendimento do próprio fiscal da ordem jurídica constante do parecer de Id. 6831911 - Pág. 1/4, segundo o qual não há que se falar em prejuízo ao Ente Municipal, pelas seguintes razões, vejamos:

(...) Como se percebe, em se tratando de Ação de Cobrança de contribuições sindicais, onde não há interesse de menor ou incapaz, como ocorre no presente caso, desnecessária é a intervenção ministerial, por não haver nenhuma relevância social que justifique a atuação do Parquet nos presentes autos. Portanto, não havendo interesse público capaz de ensejar a intervenção ministerial, não há que se falar em nulidade processual por ausência de manifestação do Parquet. Diante do exposto, manifesto-me pelo conhecimento e desprovimento do presente recurso de apelação.

Ademais, registra-se que a arguição de tal tese beira a má-fé processual, denotando o caráter meramente protelatório. Nesse particular, identifico que não há o que se falar em ofensa ao art. 279 do CPC/15, acrescentando ser comportamento típico das reprováveis “nulidades de algibeira” (o que é contrário ao princípio da boa-fé objetiva).

CPC/15

Art. 279. É nulo o processo quando o membro do Ministério Público não for intimado a acompanhar o feito em que deva intervir.

§ 1º Se o processo tiver tramitado sem conhecimento do membro do Ministério Público, o juiz invalidará os atos praticados a partir do momento em que ele deveria ter sido intimado.

§ 2º A nulidade só pode ser decretada após a intimação do Ministério Público, que se manifestará sobre a existência ou a inexistência de prejuízo.

Neste sentido:

EMENTA: REMESSA NECESSÁRIA. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. SERVIDOR TEMPORÁRIO. PRORROGAÇÕES SUCESSIVAS. CONTRATO NULO. APELAÇÃO CÍVEL. ARGUIÇÃO DE NULIDADE DA SENTENÇA POR AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO DE PRIMEIRO GRAU. NÃO ACOLHIDA. AUSÊNCIA DE INTERESSE SOCIAL QUE JUSTIFIQUE A INTERVENÇÃO DO ÓRGÃO MINISTERIAL. ARTIGOS 1º, INCISOS I A IV E ARTIGO 5º DA RECOMENDAÇÃO Nº 34/2016 DO MINISTÉRIO PÚBLICO COMBINADO COM ARTIGO 178 DO CPC/15. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO PROCESSUAL. CUSTAS. JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. VERBAS TRABALHISTAS DEVIDAS- TEMA 551 DA REPERCUSSÃO GERAL – RE N° 1.066.677. APELAÇÃO CONHECIDA E NÃO PROVIDA. REMESSA NECESSÁRIA. I- Trata-se de reconhecimento do direito de receber o valor correspondente ao saldo do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, 13° salário e férias remuneradas, por servidor temporário, cujo contrato seja nulo por não atender ao requisito constitucional da prévia aprovação em concurso público. II- O STF, no exame do RE nº 895.070, concluiu que também se aplica aos contratos temporários declarados nulos o entendimento adotado no RE n&

(TJ/PA, 4670557, 4670557, Rel. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 2021-03-01, Publicado em 2021-03-29) – grifo nosso

Logo, por não restar qualquer prejuízo para o interesse do Ente Municipal ou para a apuração da verdade substancial da controvérsia jurídica, à luz do princípio do pas de nullitté sans grief, rejeito a tese supra.

DA REMESSA NECESSÁRIA

Presentes os pressupostos legais, conheço, da Remessa Necessária, nos termos do art. 496, I, do CPC/15 e, ao apreciá-la,

A sentença julgou procedente o pedido do autor para determinar que o Município de Abel Figueiredo repasse a contribuição sindical devidas referente aos anos de 2015 e 2016.

A contribuição sindical consiste no desconto que, até a entrada em vigor da Lei nº 13.467/2017 (Reforma Trabalhista), que o tornou facultativo, possuía caráter obrigatório, de natureza tributária e se prestava a subsidiar o sistema confederativo sindical.

No caso dos autos, o recolhimento da parcela competia ao Município de Abel Figueiredo, que deveria efetuar o repasse ao sindicato representativo da categoria. Portanto, é certo que os valores descontados em folha de pagamento dos servidores a título de contribuição sindical não integram o orçamento municipal, mostrando-se ilegal a retenção indevida pelo Ente Público. Neste sentido colaciono precedentes deste Egrégio Tribunal:

APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. CONTRIBUIÇÃO SINDICAL. REPASSE PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE ÓBIDOS. SEGURANÇA CONCEDIDA. SINDICATO TEM DIREITO LÍQUIDO E CERTO A RECEBER OS VALORES DESCONTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ASSOCIADOS. SENTENÇA MANTIDA. APELO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

(TJPA.2019.04673315-57, 209.477, Rel. DIRACY NUNES ALVES, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2019-10-21, Publicado em 2019-11-12). – grifo nosso

EMENTA: REEXAME NECESSÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONTRIBUIÇÃO SINDICAL VOLUNTÁRIA. SUSPENSÃO DOS DESCONTOS DE CONTRIBUIÇÃO EM FOLHA DE PAGAMENTO. ATO ABUSIVO. DIREITO LÍQUIDO E CERTO. INOBSERVÂNCIA DO PRINCÍPIO DA LIBERDADE SINDICAL. EM REEXAME NECESSÁRIO, SENTENÇA CONFIRMADA. DECISÃO UNÂNIME. 1. Havendo o servidor público municipal autorizado o desconto em folha de pagamento da contribuição ao sindicato da categoria ao qual encontra-se filiado, a suspensão do repasse configura ato ilegal e abusivo da autoridade coatora. 2. Analisando os autos, verifico que a suspensão dos descontos e do repasse da mensalidade associativa ao SINTEP, de fato, se deu de forma ilegítima, em face do impetrante ter comprovado sua representatividade como entidade sindical da categoria de profissionais da educação pública estadual e municipal, além de ter comprovado a filiação dos servidores públicos da educação do Município de Santa Luzia do Pará à entidade sindical, demonstrando a autorização dos descontos dos servidores de 2 % (dois por cento) sobre o salário base a título de contribuição mensal. 3. Indevida a suspensão pela municipalidade dos descontos em folha de pagamento da mensalidade associativa que vem sendo realizada desde a instituição do sindicato, já que comprovada a expressa autorização do associado e a comunicação à autarquia municipal. 3. Em reexame necessário, sentença mantida em todos os seus termos. À unanimidade.

(TJPA. 2019.01760431-76, 203.539, Rel. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2019-04-29, Publicado em 2019-05-09). – grifo nosso

REEXAME NECESSÁRIO E APELAÇÃO. AÇÃO ORDINÁRIA. CONSTITUCIONAL. CONTRIBUIÇÃO SINDICAL. VALOR DESCONTADO DA CATEGORIA E NÃO REPASSADO AO SINDICATO REPRESENTATIVO. CRÉDITO RECONHECIDO. LIMITAÇÃO À QUOTA PARTE DO AUTOR. ÍNDICE DE 60% SOBRE O VALOR RETIDO. CONTRIBUIÇÃO DEVIDA ATÉ O EXERCÍCIO DE 2017. VIGÊNCIA POSTERIOR DA LEI Nº 13.467/2017. ALTERAÇÃO. CONTRIBUIÇÃO DESOBRIGADA. SENTENÇA ALTERADA. 1. Trata-se de recurso de apelação, interposto contra sentença que, nos autos da ação de obrigação de fazer para desconto de contribuição sindical, proposta pelo Sindicato dos Servidores Públicos do Município de Limoeiro do Ajuru ? SINDISPLIA, julgou procedente o pedido, condenando o réu a proceder o desconto da contribuição sindical na folha de pagamento de seus servidores, com repasse ao autor, a partir do exercício de 2014; 2. A contribuição sindical importa em desconto que, até a entrada em vigor da Lei nº 13.467/2017 (declarada constitucional no julgamento da ADI 5794), que o tornou facultativo, possuía caráter obrigatório, de natureza tributária e se presta a subsidiar o sistema confederativo sindical. Neste sentido, o desconto anual na fonte pagadora, correspondente a 60% de um dia de trabalho de cada trabalhador, deve ser repassado ao sindicato representativo da categoria respectiva; 3. O apelado faz prova da qualidade de representante da categoria dos servidores municipais de Limoeiro do Ajuru, com o comprovante de Registro Sindical, Ata de Assembleia de Trabalhadores e Estatuto Social, carreados aos autos, de modo que não remanescem dúvidas acerca da sua titularidade para perceber os repasses em questão; 4. O apelado não logrou comprovar o cumprimento da obrigação, limitando os fundamentos da defesa e do apelo a justificar sua omissão neste sentido, diante do que se afigura presumido o direito do autor aos créditos postulados; 5. Cumpre reconhecer o direito do apelado a receber o repasse dos descontos a título de contribuição sindical, no limite disciplinado no art. 589, da CLT; mas apenas até o exercício financeiro de 2017. Isto porque a Lei nº 13.467/2017, que desobrigou a retenção do tributo, foi publicada em 13/07/2017, mas contou com vacaccio legis de 120 (cento e vinte) dias; portanto, passou a viger a partir de 13/11/2017. Logo, até então, são devidos os créditos em favor do apelado; 6. Assim, deve ser alterada a sentença para determinar que o réu proceda ao depósito judicial do valor correspondente ao repasse, na ordem de 60% (sessenta por cento), sobre o valor retido a título de contribuição sindical, referente aos exercícios de 2014 a 2017; 7. Reexame necessário e apelação conhecidos. Apelo desprovido. Sentença alterada em reexame necessário.

(TJPA.2019.01137554-02, 202.230, Rel. CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2019-03-25, Publicado em 2019-04-03). – grifo nosso

Sendo assim, a sentença deve ser mantida, a ter a contribuição sindical que foi descontada no contracheque dos servidores associados repassadas referente aos anos de 2015 e 2016.

Diante do exposto, CONHEÇO DA APELAÇÃO E NEGO-LHE PROVIMENTO E CONHEÇO DA REMESSA NECESSÁRIA, para manter inalterada a sentença, nos termos da fundamentação.

É o voto.

P.R.I.

Belém, de 2021.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 15/12/2021